Tribunal: TJMT
Processo: 0002811-73.2016.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002811-73.2016.8.11.0006
APELANTE: RUBENS ADRIANO PEREIRA MATOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Peço dia para julgamento.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Revisor